Tribunal: TJBA
Processo: 8051502-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051502-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
LUIZ GERALDO DE OLIVEIRA SAMPAIO JUNIOR, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: FERNANDO OLIVEIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE CONTRATUAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL ATUARIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO REFORMADA.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que anunciou o julgamento antecipado da lide em ação que discute a legalidade dos reajustes aplicados a contrato de plano de saúde coletivo, indeferindo a realização de prova pericial atuarial requerida pela operadora.

Verificar se, em demanda que envolve a análise da adequação dos índices de reajuste, da metodologia empregada e do equilíbrio econômico financeiro do contrato coletivo de plano de saúde, é necessária a produção de prova pericial atuarial, afastando o julgamento antecipado.

A controvérsia envolve a análise técnica dos critérios de reajuste e da sinistralidade, não se limitando à interpretação contratual. Em contratos coletivos, os reajustes possuem regime próprio, distinto dos índices aplicáveis aos planos individuais. O Código de Processo Civil assegura a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos controvertidos, sendo pertinente a perícia atuarial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a imprescindibilidade dessa prova para a aferição da legalidade dos reajustes em planos de saúde coletivos.

Recurso conhecido e provido, firmando-se a tese de que, em demandas que discutem reajustes de plano de saúde coletivo, a análise da legalidade dos índices aplicados e da metodologia utilizada exige a realização de prova pericial atuarial, mostrando-se inadequado o julgamento antecipado da lide quando presentes questões técnicas controvertidas.

Legislação e jurisprudência: Código de Processo Civil, arts. 369, 370 e 464. Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp 2.008.784/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/03/2023; AgInt no AREsp 1.431.906/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8051502-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como agravado FERNANDO OLIVEIRA SAMPAIO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,